Tribunal: TJDFT
Processo: 0021250-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, POR ARBITRAMENTO. AÇÃO PENAL 470/MG (MENSALÃO) TRANSITADA EM JULGADO SOB A LAVRA DO STF EM 21 DE OUTUBRO DE 2013. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS EM R$ 583.934.182,61 ATUALIZADA E CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DO MES DE MARÇO DE 2021. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS AUSENTES. QUATRO EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de quatro embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou a apelação interposta contra a sentença proferida em ação de liquidação de sentença penal condenatória por arbitramento, ajuizada pelo embargado. 1.1. Em suas razões, os embargantes apontam a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no acórdão. Insurgem-se, em suma, quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa suscitada, bem como sustentam a ausência de coisa julgada no bojo da AP no 470/MG sobre o valor mínimo para a reparação dos supostos danos.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso concreto, o aresto foi claro ao consignar que o laudo contábil demonstrou que o embargado, em 31/12/2005, era detentor de 31,99% do capital da Visanet e que nos anos anteriores, a participação percentual do embargado na Visanet era aproximadamente a apresentada para essa data. Nesse mesmo sentido, constatou o órgão de auditoria interna do requerente, o qual, em 22 de junho de 2004, já havia detectado ilicitudes no repasse daqueles recursos, que totalizaram antecipações à DNA Propaganda no montante de R$ 73.851.536,18. De igual relevância, o laudo contábil também revelou que o embargado, como acionista do Fundo Visanet, era proprietário de 32,03% desses recursos repassados, como também salientou o laudo 2828/2006. 3.1. Ademais, o acórdão foi transparente ao dizer que todos os pagamentos realizados pela Visanet à DNA Propaganda tiveram por origem os recursos obtidos através da execução das suas atividades comerciais, e foram executados por instrução e sob a responsabilidade do banco embargado, em conformidade com as regras do Fundo de Incentivo Visanet, atendendo aos limites da quota do fundo disponibilizada anualmente para aquele emissor. Nesse sentido, é certo que a Visanet só enviou recursos à DNA Propaganda por determinação do embargado, acionista do fundo. 3.2. Dessa forma, quem pagou à DNA Propaganda foi o embargado, o que o torna legítimo para postular o ressarcimento dos danos suportados pela instituição financeira, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. 3.3. Com efeito, o acórdão fez referência aos fundamentos já utilizados em decisão de saneamento do feito, concluindo novamente ser inconteste a legitimidade do Banco do Brasil para pleitear o ressarcimento dos danos apurados na ação penal 470/MG, ao passo em que delimitou que a questão controvertida nos presentes autos deve versar tão somente sobre o valor devido. 3.4. A respeito da fixação dos valores devidos, o decisum foi transparente ao dizer que, o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação penal 470, o Ministro relator entendeu que, em razão da complexidade das manobras utilizadas pelos réus, ora embargantes, não seria possível mensurar o montante devido por cada réu e asseverou que isso só seria possível por meio de ação civil. 3.5. Nesse sentido, foi ajuizada ação para liquidar, por arbitramento, a ação penal condenatória proferida na ação penal em questão. Na oportunidade, nos autos da ação de liquidação, foi deferida a perícia para apurar os valores devidos e facultada às partes a formulação de quesitos, bem como a nomeação de assistente técnico. Assim, após regular tramitação do feito, observado o contraditório e a ampla defesa, os valores a serem liquidados foram fixados. 3.6. O que pretendem os embargantes é a rediscussão do mérito da lide, que, além de ser inadequado em sede de liquidação de sentença, é incabível na estreita via dos embargos declaratórios, que se prestam exclusivamente à correção de erros que dificultam ou tornem impossível a correta interpretação do acórdão. Dessa forma, deve ser mantido o entendimento firmado no acórdão liquidado.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Quatro embargos declaratórios rejeitados.